Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705919-07.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISIS CASTELLI TELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da cota da d. Procuradoria de Justiça (ID 38792863), intime-se o Assistente da Acusação (IDs 37397951 e 37397956), para apresentar contrarrazões ao recurso da Defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira. Atendido ou transcorrido o prazo sem manifestação, após certificado, retornem os autos para apresentação de parecer de mérito. BRASÍLIA-DF, 1 de setembro de 2022 14:51:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora